Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DOS RÉUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.

1. Roubo a motorista de aplicativo - UBER. Réus presos em flagrante. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de roubo que resultou em lesões graves contra à vítima.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito, as condições pessoais dos réus e o modo de concorrerem, quando possível.

3. Sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e tendo confessado a prática do delito, devem ser reconhecidas em seu favor as atenuantes da menoridade relativa e a da confissão espontânea.

4. Os crimes de roubos qualificados, mesmo para àqueles que os classificam como complexos, havendo lesões corporais graves, é de difícil admissão a tentativa, pois, não se pode fracionar condutas que o próprio direito penal as censura pelo conjunto de ações.

5. Dado parcial provimento aos recursos dos réus no que se refere as dosimetrias das penas.